Tribunal: TJES
Processo: 5013147-63.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013147-63.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JACKSON DE JESUS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013147-63.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JACKSON DE JESUS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INVIABILIDADE DE IMPRONÚNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por JACKSON DE JESUS SANTOS contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES.

A Defesa implicitamente, sustenta a ausência de indícios de autoria, pleiteando, em última análise, a impronúncia, bem como requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, alegando que a conduta do recorrente decorreu de ameaças e provocações da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria;

(ii) Avaliar a viabilidade de exclusão da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia;

(iii) Examinar a possibilidade de acolhimento da tese de impronúncia diante da versão defensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado na prova da materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria, conforme artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nos autos, a materialidade foi devidamente comprovada por laudo cadavérico, que descreve diversas perfurações por instrumento pérfuro-cortante. A autoria encontra amparo em provas testemunhais diretas, imagens de videomonitoramento e nas declarações do próprio acusado, que admite a prática dos golpes.

A tese defensiva de provocação e ameaça por parte da vítima, embora relevante, não afasta os indícios de autoria nem invalida, de forma inequívoca, as qualificadoras imputadas. Os elementos constantes nos autos apontam para comportamento reiterado, com dolo acentuado e ação persistente mesmo após a vítima estar indefesa.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só se admite quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie. A existência de controvérsia fática recomenda a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Igualmente, não prospera a tese de impronúncia, pois os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para admitir a acusação e justificar o prosseguimento do feito para julgamento popular.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JACKSON DE JESUS SANTOS,
contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n.º 0001674-05.2024.8.08.0024, em que foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a impronúncia do réu, bem como o afastamento da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que os fatos decorreram de provocação e ameaças anteriores por parte da vítima, o que afastaria a presença do referido qualificativo. Sustenta que a motivação do recorrente teria relação com temor pela própria integridade física, em decorrência de reiteradas ameaças.

Em sede de contrarrazões, o órgão ministerial, com assento no primeiro grau de jurisdição, pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

O Ministério Público, em seu parecer da lavra do 1° Procurador de Justiça Especial Dr. Fábio Vello Corrêa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013147-63.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JACKSON DE JESUS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por JACKSON DE JESUS SANTOS, contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES.

A decisão recorrida reconheceu a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado conforme previsão do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A Defesa, embora formule pedido específico de decote da qualificadora do motivo fútil, sustenta, em essência, a ausência de justa causa para submissão ao júri, o que configura também, ainda que de forma implícita, tese de impronúncia.

Sem razão.

A jurisprudência e a doutrina majoritária são firmes ao afirmar que a decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, bastando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nos autos, a materialidade restou demonstrada pelo laudo cadavérico, que atesta múltiplas perfurações por instrumento pérfuro-cortante, compatíveis com os relatos e com a dinâmica captada por videomonitoramento.

Quanto à autoria, a prova colhida na fase inquisitorial e em juízo, apresenta elementos harmônicos, como os testemunhos presenciais, os registros de vídeo e o reconhecimento do próprio acusado quanto à prática dos golpes.

Ainda que o recorrente alegue ter agido em legítima defesa, ou sob violenta emoção, tais alegações são incompatíveis com a exclusão sumária da autoria nesta fase, dada a existência de versões contraditórias sobre os antecedentes do crime e a forma de execução.

Testemunhas ouvidas, em juízo, confirmam que a vítima tentava evitar o confronto e que o acusado teria agido de forma reiterada e deliberada, inclusive retornando para desferir novos golpes após a vítima já estar caída.

A existência de versões divergentes não autoriza a impronúncia, pois eventuais dúvidas, ou conflitos interpretativos sobre a motivação, proporcionalidade e intensidade do dolo devem ser submetidos à apreciação do Conselho de Sentença, nos termos do princípio constitucional da soberania dos veredictos, conforme entendimento sedimentado deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO . INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art . 14, II, CP), para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente sustenta que agiu em legítima defesa e pede a despronúncia, alegando ausência de dolo e falta de indícios suficientes para a pronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se existem indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia e a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se a alegação de legítima defesa pode afastar a pronúncia nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando prova incontroversa de autoria, mas apenas indícios suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri, competente para julgar crimes dolosos contra a vida . 4.
A presença de versões conflitantes quanto aos fatos narrados não impede a pronúncia, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Conselho de Sentença, a quem compete julgar o mérito das acusações em crimes dolosos contra a vida. 5. A tese de legítima defesa não é acolhida nesta fase, pois a demonstração inequívoca dessa excludente de ilicitude não foi comprovada pela defesa. A apreciação profunda das provas e circunstâncias do fato compete ao Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade que requer apenas indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. A alegação de legítima defesa deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, salvo demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, o que não ocorreu na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STF, RT 730/463; STJ, AgRg no HC nº 679 .032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 28 .06.2022. (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00033161420238080035, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal)”

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM - PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O ART. 413 DO CPP - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA RELATIVA A LEGITIMA DEFESA – DÚVIDA ACERCA DO “ANIMUS NECANDI” QUE INVIABILIZA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1) Não se observa o alegado vício de nulidade por excesso de linguagem na pronúncia, tendo em vista que tal análise deve levar em conta a decisão em seu contexto geral, e não apenas em um fragmento isolado. Precedente do STJ.
2) Constou dos autos indícios suficientes de que o ora recorrente possa ter sido autor do delito, o que na fase de pronúncia já se revela suficiente ao preenchimento do “standard” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, já que, nesta fase, não se exige o mesmo grau de densificação probatória necessária para uma condenação. 3) Inviável o acolhimento da tese de absolvição sumária quando se encontram presentes, através de prova judicializada, a materialidade e os indícios de autoria. Não havendo prova cabal que sustente a tese de legítima defesa invocada, impõe-se a pronúncia, por força do art . 413, do CPP, pois o recorrente teria esfaqueado a vítima em região vital.
4) A defesa não indicou prova suficiente no sentido de que recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha para repelir atual ou iminente injusta agressão. Não demonstrada a presença da legítima defesa de forma cabal, deve tal tese ser levada ao debate em julgamento perante o Tribunal do júri. 5) Não há possibilidade de se acolher a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal, pois o depoimento da vítima sobrevivente aponta no sentido de que o recorrente, ao menos em tese, poderia ter assumido o risco de morte ao esfaquear a vítima em região vital, devendo as teses invocadas serem submetidas ao escrutínio do Tribunal do júri, por força do princípio da soberania dos vereditos. 6) Recurso desprovido. (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0004102-71.2021.8 .08.0021, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Assim, não se configura hipótese de impronúncia, pois os elementos dos autos revelam um conjunto probatório apto a fundamentar a admissibilidade da acusação, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

No ponto, a decisão recorrida atua dentro da margem de cognição permitida ao juízo de prelibação, afastando qualquer nulidade, ou ilegalidade.

No que se refere ao pedido de decote da qualificadora inerente aos motivos do crime,
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a exclusão de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente se admite quando manifestamente improcedentes, ou flagrantemente incompatíveis com o conjunto probatório.

No presente caso, como já mencionado, os autos revelam controvérsia sobre a motivação do crime, o que impede, nesta fase, a exclusão sumária da qualificadora.

Ademais, ao juiz somente é ilícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento uma qualificadora, quando concluir ser ela absolutamente improcedente, ou inegavelmente absurda vez que sem qualquer apoio nos autos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, que reconheceu a presença de materialidade, indícios suficientes de autoria e a admissibilidade das qualificadoras.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)